Tribunal: TJSP
Processo: 1002352-56.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Ex-cônjuge – Necessidade de provar o recebimento de pensão alimentícia – Art. 150, caput da LCE no 180/78 – Recebimento de pensão, em nome do filho menor, que não se confunde com dependência econômica da ex-cônjuge – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o recebimento de pensão no próprio nome – Recursos voluntários e remessa necessária providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002352-56.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
VALÉRIA
BARBOSA
DA
SILVA,
é
apelado/apelante
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, Apelados REGINA CELIA CORREIA DE
CARVALHO e FELIPE GOMES CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento aos recursos voluntários e ao reexame necessário considerado
interposto, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-56.2017.8.26.0053 -Voto no 29.735/20
2
VOTO No 29.735/20
APELAÇÃO No 1002352-57.2017.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTES.: VALÉRIA BARBOSA DA SILVA e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
APDA.: REGINA CÉLIA CORREIA DE CARVALHO
INTERESSADO: FELIPE GOMES CARNEIRO
PENSÃO POR MORTE
Ex-cônjuge
Necessidade de
provar o recebimento de pensão alimentícia
Art. 150,
caput da LCE no 180/78
Recebimento de pensão, em
nome do filho menor, que não se confunde com
dependência econômica da ex-cônjuge Autora que não se
desincumbiu do ônus de provar o recebimento de pensão no
próprio nome Recursos voluntários e remessa necessária
providos.
I Trata-se de ação ordinária ajuizada por REGINA CÉLIA
CORREIA DE CARVALHO para condenar a SPPREV
SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA ao pagamento de pensão por morte desde a data do
requerimento administrativo. Foi determinado (fls. 171-172), de ofício, a
inclusão de VALÉRIA BARBOSA DA SILVA e FELIPE GOMES CARNEIRO no
polo passivo, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, na
condição de, respectivamente, companheira e filho menor de José
Aparecido Gomes Carneiro, ex-servidor instituidor da pensão.
A sentença de fls. 401-404, cujo relatório se adota, julgou a
ação procedente.
Recorre a corré VALÉRIA BARBOSA DA SILVA esclarecendo
que José Aparecido Gomes Carneiro pagava pensão alimentícia a FELIPE
GOMES CARNEIRO, mas não a REGINA CÉLIA CORREIA DE CARVALHO.
Alega que tal situação foi confirmada pelos testemunhos e que, por isso,
não há prova da dependência econômica. Pede a concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-56.2017.8.26.0053 -Voto no 29.735/20
3
para julgar a ação improcedente (fls. 412-415).
Recurso tempestivo, que dispensa preparo (art. 101, § 1o,
CPC) e respondido por REGINA CÉLIA CORREIA DE CARVALHO
(fls. 427-434).
Recorre a corré SPPREV alegando que a autora não provou
sua dependência econômica. Sustenta que, prevalecendo a condenação ao
pagamento retroativo do benefício, se verá obrigada a pagá-lo em dobro,
vez que já foi pago a FELIPE GOMES CARNEIRO desde o óbito do referido
instituidor. Acrescenta que isso representaria violação ao princípio
contributivo. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença para
julgar a ação improcedente e, subsidiariamente para alterar o termo inicial
do pagamento do benefício (fls. 422-426).
Recurso tempestivo, que dispensa preparo (art. 1.007, § 1o,
CPC) e respondido por FELIPE GOMES CARNEIRO (fls. 445-450) e REGINA
CÉLIA CORREIA DE CARVALHO (fls. 452-457).
É o relatório.
II Embora não tenha sido determinado em sentença, é o caso
de remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida, na qual condenada
a autarquia estadual e que não se enquadra na exceção prevista no art. 496,
§ 3o, II do CPC.
Feito tal registro e respeitado o entendimento do Juízo de
origem, o caso é, “data venia”, de provimento aos recursos, oficial e
voluntários, para julgar a ação improcedente.
Preliminarmente, anoto que o recurso da corré VALÉRIA
BARBOSA DA SILVA, interposto em 14.5.2019 é tempestivo. A sentença foi
disponibilizada em 17.4.2019 (fl. 407), uma quarta-feira, considerando-se
publicada em 22.4.2019 (por conta dos feriados em 18 e 19 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-56.2017.8.26.0053 -Voto no 29.735/20
4
2019), sendo o dia 23.4.2019 o termo inicial do prazo de 30 (trinta)1 dias
úteis2 para a interposição do recurso de apelação; tal prazo escoou somente
em 4.6.2019.
Ainda em sede de preliminar, concedo a VALÉRIA BARBOSA
DA SILVA os benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual é o caso
de conhecer seu recurso.
No mérito, o art. 150 da LCE no 180/78, com a redação dada
pela LCE no 1.012/07, condiciona o pagamento de pensão por morte a ex-
cônjuge de servidor à prova de que o ex-cônjuge recebia pensão alimentícia
do servidor até seu falecimento:
“Artigo 150 - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira
somente terá direito à pensão se o servidor lhe prestava
pensão alimentícia na data do óbito.
Parágrafo único - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-
companheira concorrerá em igualdade de condições com os
demais dependentes, sendo o valor de seu benefício limitado ao
valor da pensão alimentícia que recebia do servidor” (g.n.).
Não basta, portanto, a prova de dependência econômica,
exigida em algumas das hipóteses do art. 147 da lei. É necessária a prova de
recebimento de pensão alimentícia, até porque o art. 150, parágrafo único
prevê o pagamento da pensão por morte no valor da pensão alimentícia.
Independentemente de os testemunhos terem ou não provado a
dependência econômica, é certo que não são aptos a provar o recebimento
de pensão alimentícia, que somente pode ser provado documentalmente. Os
“recibos de pensão alimentícia” (fls. 18-30), mesmo sendo documentos
unilaterais, acabam por provar que a autora não recebia pensão alimentícia;
quem a recebia era seu filho, Felipe Gomes Carneiro. Assim constou desses
1 CPC, art. 1.003, § 5o c/c art. 229, caput.
2 CPC, art. 219, caput.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-56.2017.8.26.0053 -Voto no 29.735/20
5
“recibos”:
“Eu, Regina Célia Correia Carneiro, afirmo ter recebido nesta
data, do Sr. José Aparecido Gomes Carneiro, a título de pensão
alimentícia para o filho menor Felipe Gomes Carneiro...” (g.n.).
Mesmo que fosse outro o teor desses recibos, o recebimento de
pensão por morte só poderia ser provado com a juntada da sentença
proferida nos autos da ação de divórcio no 191.02.2012.000793-3,
mencionada no verso da certidão de casamento (fls. 31-32). Não tendo sido
juntada essa sentença (da qual deveria constar a obrigação de José
Aparecido Gomes Carneiro de pagar pensão alimentícia à autora), não há
como se considerar que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório.
Em virtude do provimento dos recursos voluntários e da
remessa necessária, a ação passou a ser improcedente, motivo pelo qual
condeno a autora nos ônus sucumbenciais, dentre os quais honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 4o, III c/c § 3o, I do CPC.
III
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento aos
recursos voluntários e à remessa necessária para julgar a ação
improcedente, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator